Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado quando se tratar de prática de uma conduta pessoal da parte, como no caso de comparecimento à perícia médica. Cerceamento de defesa configurado.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.